Tribunal: STF
Processo: RE 520871
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-21
Data de publicação: 2018-09-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.6.2017. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. VENCIMENTOS. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIFERENÇA RESULTANTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL.



    1. De acordo com a atual jurisprudência do STF (RE 561.836-RG, tema 5, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014), o termo ad quem da incorporação do índice de 11,98%, ou do índice apurado em processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da conversão do Cruzeiro Real em URV, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória, visto que não há direito à percepção, ad aeternum, de parcela de remuneração por servidor público.



    2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício apontado.